Tribunal: TJES
Processo: 0000810-49.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-49.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: RENATA ALVES DO AMARAL CARMO ME e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castelo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O crédito exequendo perfazia R$ 2.366,39 à época do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia legislativa municipal diante da existência de leis locais que fixam valores mínimos para a cobrança judicial; e (ii) estabelecer se a realização de diligências judiciais para localização de bens supre a exigência de demonstração do interesse de agir mediante adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas eficazes de cobrança, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois estabelece diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, em consonância com a tese vinculante firmada pelo STF.

A autonomia municipal para legislar sobre a cobrança de seus créditos tributários não é absoluta e deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade.

A existência de legislação municipal fixando piso para o ajuizamento de execuções fiscais não dispensa a comprovação do interesse de agir nem impõe ao Poder Judiciário o processamento de demandas antieconômicas.

As diligências requeridas nos sistemas judiciais de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e similares) integram a própria dinâmica da execução judicial e não substituem a exigência de prévia tentativa de cobrança extrajudicial, como o protesto da certidão de dívida ativa.

A insistência na via judicial, sem comprovação do exaurimento ou tentativa efetiva de meios administrativos menos onerosos, contraria a ratio decidendi do Tema 1.184 do STF.

A decisão monocrática agravada está alinhada à jurisprudência e às normas de observância obrigatória emanadas do STF e do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal.

A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando não comprovada a adoção prévia de medidas administrativas eficazes de cobrança.

Diligências judiciais de busca patrimonial não suprem a exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial para a caracterização do interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023; STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5006452-40.2022.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5001093-87.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000810-49.2014.8.08.0013

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CASTELO

AGRAVADO
:
RENATA ALVES DO AMARAL CARMO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CASTELO
contra a decisão monocrática - id. 15655763 - que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária por ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola a autonomia municipal e a competência legislativa do ente federado, porquanto o município possui legislação específica (Leis Municipais nº 3.450/2014 e 2.754/2009) fixando valores mínimos para a cobrança judicial, inferiores ao parâmetro estabelecido pelo CNJ.

Alega, ainda, que houve demonstração de interesse de agir mediante o requerimento de diligências para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, etc.), apontando, ademais, divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com a alegação de autonomia legislativa municipal.

A decisão monocrática agravada manteve a extinção do feito executivo originário – ajuizado para cobrança de dívida que, à época da propositura, perfazia R$ 2.366,39 – fundamentando-se na ausência de interesse de agir decorrente da falta de comprovação de medidas administrativas prévias de cobrança e da ineficácia da movimentação processual.

Não obstante a irresignação do agravante, os argumentos apresentados não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

No que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal. Isso porque, a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do Tema 1.184, do STF.

E, no transcorrer daquele julgamento paradigmático, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no que diz respeito à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas, impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento ou manutenção da máquina pública, pois, como expressamente consignado no pronunciamento agravado, a autonomia do ente municipal deve ser observada em cotejo com os demais princípios constitucionais, entre eles o da eficiência.

O agravante alega ter demonstrado interesse de agir ao requerer buscas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, etc.). Contudo, tais medidas inserem-se na própria rotina judicial e não suprem a exigência do Tema 1.184 do STF quanto à prévia tentativa de solução administrativa ou protesto do título.

A insistência na via judicial, sem o exaurimento ou, ao menos, a tentativa comprovada de vias extrajudiciais mais céleres (como o protesto da CDA), viola a
ratio
do precedente vinculante, que visa justamente desabarrotar o Judiciário de demandas cujo custo de processamento supera a expectativa de recuperação, quando não utilizadas as ferramentas administrativas prévias.

Corroborando o entendimento adotado, transcrevo as seguintes ementas deste órgão fracionário, que afastam a tese de violação à autonomia municipal e reafirmam a necessidade de observância da eficiência administrativa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor. 5. O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas. 6. No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias.
7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3. A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO
CORTES, 2ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de ALEX FABRÍCIO CASSA GUIZARDI, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. O crédito tributário exequendo, no valor de R$ 1.337,03, está inscrito na CDA nº 0003646/2019. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados.
5. A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184. 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3. A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010938720198080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Ressalto, por fim, que a existência de precedentes persuasivos em sentido contrário, citados pelo agravante, não infirma as conclusões aqui adotadas, porquanto este julgamento encontra-se estritamente alinhado às teses vinculantes emanadas da Corte Superior e à regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, normas estas de observância obrigatória que visam a uniformização e racionalização da prestação jurisdicional.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)